Tribunal: TRF3
Processo: 5020465-60.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
577/775)

5020465-60.2017.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020465-60.2017.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

APELADO: JULIANA DORACIO SILVA REZENDE

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À REDISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO. COBRANÇA DE ANUIDADES. OAB. NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AFASTADA COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo, em que alega nulidade dos atos do processo em razão de falta de intimação a partir da decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo federal cível para o processo e julgamento do feito, e ingressa no mérito a respeito da natureza jurídica dos créditos oriundos de anuidades não pagas à OAB.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a ausência de intimação da decisão que declinou da competência, com a nulidade dos atos posteriores, adotados pelo juízo especializado em execuções fiscais.

3. Ingressa-se na discussão a respeito da natureza jurídica das anuidades cobradas pela OAB de seus advogados, para estabelecer a competência para processar e julgar execuções propostas para satisfazê-las.

III. Razões de decidir:

4. A recorrente não foi intimada, tanto da decisão que declinou da competência para a vara especializada em execuções fiscais, quanto das decisões posteriores, exaradas pelo juízo declinado, o que motivou a determinação para que se retificasse da autuação, de forma a cientificá-la de todos esses atos de forma retroativa.

5. A recorrente, ao mesmo tempo em que tomou conhecimento da sentença, também foi regularmente intimada da decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo da 8a Vara Federal Cível em São Paulo/SP. O reconhecimento intempestivo do erro na autuação, na medida em que a OAB já havia comunicado a alteração da representação processual em 07/07/2022, muito antes de ser declarada a incompetência absoluta, que só ocorreu em 09/05/2023 , não convalida os atos posteriores.

6. De rigor reconhecer a nulidade dos atos que se seguiram à redistribuição da ação. Nas circunstâncias do caso concreto, em que a parte recorrente aduz questão eminentemente de direito, aplica-se o disposto no artigo 282, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando se puder analisar o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade, não se mandará repetir o ato ou suprir a sua falta.

7. Não há como enquadrar as execuções relativas às anuidades da OAB dentro da disciplina do artigo 1o da Lei no 6.830/80. A OAB não se encaixa em nenhum dos entes que o dispositivo cita, motivo pelo qual é autarquia sui generis, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se diferencia das demais entidades que fiscalizam as profissões, de modo que não se lhe aplicam todas as disposições concernentes aos conselhos profissionais.

8. A anuidade cobrada pela Ordem dos Advogados do Brasil não tem natureza jurídica tributária, o que afasta a competência da vara das execuções fiscais.

IV. Dispositivo e tese:

9. Acolhida a preliminar de nulidade dos atos que se seguiram à redistribuição do feito à vara especializada em execuções fiscais e, ao conhecer do mérito, provido o recurso de apelação, a fim de declarar a natureza não tributária das anuidades devidas à OAB e, assim, reafirmar a competência do juízo federal cível para o processo e julgamento desta execução, de forma que deverão retornar estes autos à 8a Vara Federal Cível em São Paulo/SP, para prosseguimento.

Tese de julgamento:

"As anuidades da Ordem dos Advogados do Brasil não têm natureza tributária e devem cobradas por meio de execução de título extrajudicial perante a vara federal cível”

Dispositivos relevantes citados: Artigo 282, § 2o, do Código de Processo Civil; artigos 5o, inciso XIII, e 37, caput, da Constituição Federal; artigos 34, inciso XXIII, 37, inciso I, §§ 1o e 2o, 42, 46 e parágrafo único, 79, § 1o, todos da Lei no 8.906/94; artigo 1o da Lei no 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: (STF. RE 647.885/RS. Relator: Min. Edson Fachin. Julgamento: 27/04/2020) / (STF. RE 1182189/BA. Relator: Min. Edson Fachin. Julgamento: 25/04/2023 – tema 1054) / (STF. ADI 7020/DF. Rel. Min. Edson Fachin) / (STF. ADI 3026-4/DF. Rel. Min. Eros Grau) / (STJ. Agravo em Recurso Especial no 2.451.645/SP. Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Data do julgamento: 09/04/2024) / (TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008748-37.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 12/08/2025).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5020465-60.2017.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

APELADO: JULIANA DORACIO SILVA REZENDE

RELATÓRIO

Apelação interposta pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO contra a sentença (ID 303023216) por meio da qual o juízo a quo extinguiu a execução fiscal, sem julgamento do mérito, uma vez que, dada a oportunidade de prosseguir com o executivo com a emenda da inicial e as retificações necessárias do título executivo para adaptá-los ao rito da Lei no 6.830/80, a credora se manteve inerte.

Aduz a apelante (ID 303023221) que:

a) não obstante a recepção inicial da demanda, o juízo da vara federal comum, anos depois, entendeu que as anuidades cobradas pela OAB têm natureza tributária e, assim, declarou a sua incompetência para apreciar a matéria e determinou a redistribuição do feito a uma das varas especializadas em execuções fiscais, todavia, embora tenha sido solicitada a regularização da representação processual em petição protocolizada antes da decisão de declínio, o pleito não foi apreciado, de forma que a decisão que declinou da competência foi publicada apenas em nome das advogadas anteriores, que já não prestavam mais serviços à OAB/SP;

b) a OAB/SP não recebeu o chamamento judicial, o qual se deu somente em 23/07/2024, quando foi cientificada ao mesmo tempo da decisão de declínio, do despacho que determinou a emenda da inicial no juízo especializado e da sentença extintiva;

c) a sentença impede o prosseguimento do feito, impede a interposição de recurso cabível contra a decisão interlocutória que determinou o declínio de competência e, ainda, contraria o posicionamento dos tribunais superiores, o que enseja graves prejuízo e insegurança jurídica;

d) considerado que as atuais advogadas da OAB/SP não receberam qualquer publicação e/ou intimação para a ciência da decisão de declínio de competência, requer-se a anulação de todos os atos posteriores àquela decisão, com o reconhecimento da devolução de prazo recursal para a interposição de agravo de instrumento, de forma a conferir tratamento igual às partes;

e) se reconhecida a nulidade arguida, pede-se que, ao invés de determinar o retorno dos autos para republicação da decisão e reabertura do prazo para interposição de agravo de instrumento, é possível desde logo seja reformada a aludida decisão, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da fungibilidade recursal, dado que a OAB/SP necessariamente interporá agravo de instrumento, para o qual essa Turma estará preventa, em razão deste recurso de apelação, motivo pelo qual o objeto do novo recurso deve ser aqui apreciado, sem justificativa para se aguardar a interposição do agravo;

f) a decisão que declinou da competência discutiu a natureza jurídica das anuidades cobradas pela OAB (se constituem tributos ou não) e, por conseguinte, qual seria o juízo competente para julgamento da respectiva ação executiva, no entanto o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso idêntico ao presente (ARE 1479101), reconheceu a constitucionalidade e a repercussão geral da questão e afetou a matéria para julgamento sob o tema 1032;

g) em março de 2024, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça se manifestaram e esclareceram que as anuidades cobradas pela OAB não têm natureza tributária e podem ser cobradas por meio de execução de título extrajudicial perante o juízo federal comum;

h) ao apreciar o tema 1054 de repercussão geral, o STF ratificou o entendimento de que a OAB tem natureza jurídica diferenciada própria e que não se submete à fiscalização da fazenda pública;

i) o Superior Tribunal de Justiça também esclareceu que recentemente tem sido feita interpretação equivocada acerca do precedente RE 647.885/RS do STF, pois o posicionamento da Corte Suprema é no sentido de que as anuidades cobradas pela OAB não têm natureza tributária;

j) prevalece até agora no STF o entendimento firmado na ADI 3026/DF, no sentido de que a OAB é entidade da sociedade civil e não se confunde com os conselhos profissionais, bem como não integra a administração direta ou indireta do Estado, sendo certo que não há como enquadrar as execuções relativas às anuidades da OAB dentro da disciplina do artigo 1o da Lei n.o 6.830/80;

k) a OAB não é parte integrante da administração pública e não está sujeita ao regime jurídico estrito de Direito Público;

l) a Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que contém regramentos específicos ao exercício profissional e consolida de modo definitivo a independência da classe dos advogados, não deixa dúvida quanto à autonomia e à especialidade de sua entidade reguladora quanto a vínculos a órgãos ou ministérios federais, como se observa de seu artigo 44, § 1o;

m) a OAB não exerce apenas serviço estatal típico, mas tem outras funções constitucionais próprias, reguladas e desenvolvidas de maneira autônoma, o que permite concluir que suas finalidades são muito mais amplas e extra estatais, bem como o seu funcionamento interno escapa do direito administrativo e se subordina ao direito privado;

n) da mesma forma que o advogado é indispensável à administração da justiça (artigo 133 da Constituição Federal) e não está subordinado a qualquer poder, nem mesmo ao Judiciário, com a OAB não pode ser diferente, de forma que a entidade fiscalizadora da advocacia deve ser igualmente independente;

o) dada a natureza jurídica diferenciada que se aplica à OAB, é importante reconhecer que não se pode simplesmente deduzir que a cobrança das suas anuidades deve se dar por meio de execução fiscal, porque é assim que atuam os demais conselhos profissionais;

p) a cobrança de anuidades pela OAB é respaldada pelo artigo 46 da Lei no 8.906/94, sendo que estas são a única fonte de custeio da entidade, uma vez que não recebe qualquer ajuda ou subvenção dos órgãos governamentais;

q) sem gerir qualquer parcela do patrimônio público e sem se manter do erário, a OAB é regida por lei própria e não se submete a quaisquer órgãos federais ou ministeriais, motivo pelo qual é completamente descabida a interpretação de que suas anuidades constituem tributos e/ou de que os valores recebidos a este título equivalem a dinheiro público;

r) subsidiariamente, caso não se acolha o pedido de anulação das intimações, que seja reformada a sentença, a fim de permitir o prosseguimento da ação de execução perante a vara especializada em execuções fiscais, mas com a utilização de certidão de débito passada pela diretoria do conselho seccional que representa o crédito exequendo, o que é respaldado pela parte final do artigo 1o, da Lei no 6.830/80, que prevê a possibilidade de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

Determinada a intimação da apelada (ID 303023224), não houve apresentação de contrarrazões recursais.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 307390569).

É o relatório.

(cfg)

VOTO

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO apelou da sentença (ID 303023216) por meio da qual o juízo a quo extinguiu a execução fiscal, sem julgamento do mérito, uma vez que, dada a oportunidade de prosseguir com o executivo com a emenda da inicial e as retificações necessárias do título executivo para adaptá-los ao rito da Lei no 6.830/80, a credora se manteve inerte.

I) Da preliminar de nulidade

Observa-se dos autos que a recorrente não foi intimada, tanto da decisão que declinou da competência para a vara especializada em execuções fiscais, quanto das decisões posteriores, exaradas pelo juízo declinado, o que motivou a determinação para que se retificasse da autuação, de forma a cientificá-la de todos esses atos de forma retroativa, conforme consta do despacho exarado em 23/07/2024 (ID 303023220), perante a 13a Vara Federal de Execuções Fiscais. A apelada não teve conhecimento de que a ação havia sido redistribuída, o que significou cerceamento ao seu direito de defesa, na medida em que, pelo teor das razões recursais, não concorda com a motivação exarada pelo juízo não especializado para a redistribuição do feito, de que as anuidades cobradas pela OAB teriam natureza tributária. A recorrente, portanto, ao mesmo tempo em que tomou conhecimento da sentença, também foi regularmente intimada da decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo da 8a Vara Federal Cível em São Paulo/SP. O reconhecimento intempestivo do erro na autuação, na medida em que a OAB já havia comunicado a alteração da representação processual em 07/07/2022 (ID 303023211), muito antes de ser declarada a incompetência absoluta, que só ocorreu em 09/05/2023 (ID 303023213), não convalida os atos posteriores. De rigor, portanto, reconhecer a nulidade dos atos que se seguiram à redistribuição da ação. Nas circunstâncias do caso concreto, em que a parte recorrente aduz questão eminentemente de direito, aplica-se o disposto no artigo 282, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando se puder analisar o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade, não se mandará repetir o ato ou suprir a sua falta. Passo a examiná-lo.

II) Dos fundamentos

Cinge-se a controvérsia à natureza jurídica das anuidades cobradas pela OAB de seus advogados, para estabelecer-se a competência para processar e julgar execuções propostas para satisfazê-las.

O entendimento de que o precedente do STF no RE 647.885 (tema 732) teria apontado a natureza tributária da anuidade devida à OAB está superado pelo julgado do dia 25/04/2023 – também representativo da controvérsia (tema 1054) – do RE 1182189, que fixou a seguinte tese:

“O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa”.

Destaco desse precedente as seguintes passagens do voto do Ministro Edson Fachin, Relator para o acórdão, em que abordou e reconheceu precisamente a natureza não tributária dos recursos arrecadados pela OAB:

(...)

Em segundo lugar, argumenta-se pela submissão da Ordem ao controle da Corte de Contas em razão da compulsoriedade de suas anuidades. Tal argumento também não merece abrigo. Afinal, os bens e valores arrecadados e geridos pela OAB não são públicos, na medida em que não são, nem se confundem, com valores que se consubstanciam em receitas fazendárias, advindas de movimentação financeira estatal. Trata-se, como já referido, de entidade arrecadadora de recursos privados de seus associados, que não se confundem com qualquer das espécies tributárias.

Diferente dos conselhos de fiscalização profissional, a OAB não recolhe contribuição natureza tributária e que, por sua natureza, respeita os contornos constitucionais próprios aos tributos. A OAB, a seu turno, como já mencionado, caracteriza-se como entidade ímpar no ordenamento jurídico, figura sui generis, cujas finanças não se submetem ao controle estatal, nem se enquadra no conceito jurídico de Fazenda Pública, submetido ao controle da Lei 4.320/1964.

(...)

As razões que levam ao afastamento do segundo argumento levantado pelo Ministério Público, pertinente à compulsoriedade das anuidades, são as mesmas que conduzem ao não acolhimento do terceiro ponto do Parquet, ou seja, aquele que se refere à submissão da Ordem ao controle do TCU em razão da natureza dos valores recolhidos e administrados por ela. A Ordem, a rigor, enquanto instituição que desempenha serviço público mas não estatal, não se subordina à Administração não cobra tributos de seus associados. Logo, a natureza dos valores que administra não pode conduzir à conclusão pela necessidade de fiscalização pela Corte de Contas.

Cristalino, portanto, que o Supremo Tribunal Federal não havia definido no tema 732 a natureza tributária das anuidades devidas à OAB, uma vez que restringiu à questão da suspensão de advogado que não paga anuidade. Diferentemente, agora, a Corte Maior examinou precisamente esse aspecto – dado que era um dos argumentos invocados no RE 1182189.

Nesse sentido, considerada a natureza não tributária das anuidades cobradas pela OAB, afasta-se a aplicação da Lei no 6.830/80, o que evidencia a incompetência das varas federais especializadas em execução fiscal para o processamento e o julgamento do feito.

Esclareço que a ADI 7020 não infirma a conclusão adotada, na medida em que foi ajuizada para discutir a constitucionalidade das normas que impõem aos advogados inadimplentes sanções de suspensão, caso não sejam pagas contribuições e multas à OAB, e que os impedem de votar e ser votados nas eleições internas. Não examinou, especificamente, a questão da natureza das anuidades pagas pelos associados, embora tenha mencionado o caráter tributário. Referido julgado, todavia, foi prolatado em 17/02/2022, posteriormente acrescido apenas da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ao passo que o tema 1054 teve o seu julgamento concluído em 25.04.2023, após efetiva análise da controvérsia.

Volto a rememorar que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a matéria tem jurisprudência tranquila. Cito decisão singular do Min. Sérgio Kukina, no REsp 1284306/PR, Dj 29.08.16, da qual extraio trecho específico:

“Quanto à natureza jurídica da anuidade da OAB, esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que os créditos decorrentes da relação jurídica travada entre a Ordem dos Advogados do Brasil e os advogados não compõem o erário e, consequentemente, não têm natureza tributária.”

Em 07.06.19, a Min. Rosa Weber proferiu decisão no MS no 36.376, que transcrevo:

1. O Tribunal de Contas da União embasou o acórdão impugnado em judiciosa análise da controvérsia. A conclusão ali vertida, que, grosso modo, pode ser resumida na afirmação segundo a qual “a OAB não se distingue dos demais conselhos profissionais e por isso deve se sujeitar aos controles públicos”, vem sustentada por respeitáveis fundamentos de direito – e essa simples constatação já seria bastante para indicar, ao lado da importância intrínseca que a discussão veicula, a necessidade de exame cauteloso e profundo do tema de fundo.

2. Ocorre que neste momento processual, referente ao exame meramente perfunctório da controvérsia, sobressalta o fato de que a conclusão do TCU contraria linhas basilares de entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte. No julgamento da ADI no 3026/DF, firmou-se entendimento indicativo de que “A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro”

De tal julgamento, extraio as seguintes considerações:

“A Ordem dos Advogados do Brasil é, em verdade, entidade autônoma, porquanto autonomia e independência são características próprias dela, que, destarte, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. Ao contrário deles, a Ordem dos Advogados do Brasil não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas, mas, nos termos do art. 44, I da lei, tem por finalidade ‘defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas’. Esta é, iniludivelmente, finalidade institucional e não corporativa” (voto do Ministro Eros Grau).

“Senhor Presidente, o direito comparado seguramente não registra nenhuma situação parecida com a de que goza a OAB no espaço jurídico brasileiro. Trata-se de uma entidade que goza – como acabamos de ouvir não só no voto do eminente ministro relator, mas também nas intervenções feitas pelos colegas - , inegavelmente, de um estatuto jurídico mais do que sui generis; que participa amplamente da formação do Estado; que congrega a única categoria que tem o direito constitucional de ingressar nas fileiras do Estado em situação inteiramente discrepante daquela prevista para os demais agentes do Estado; que forma, portanto, a vontade do Estado. E mais: que goza, em certas situações, de total imunidade tributária” (voto do Ministro Joaquim Barbosa).

“Vamos deixar bem claro o que estamos tratando. Não é só concurso público, é uma outra questão, exatamente o que significa o desrespeito ao processo histórico político brasileiro que desenhou essa organização. O que pretendemos? Pretendemos pegar um processo histórico político clássico, claramente sui generis em face da realidade política e institucional do País, e tentar colocar em cima de categorias de direito administrativo, para outro objetivo que não fazer com que se traia esse processo político” (voto do Ministro Nelson Jobim).

“(...) realmente, o pensamento jurídico ortodoxo sobre a OAB encontra sérias dificuldades pela heterodoxia da natureza da OAB, que eminentemente é uma instituição da sociedade civil, não é uma instituição da sociedade estatal, daí por que aparelhada pela própria Constituição, ‘n’ vezes a fim de exercer um munus que a coloca ao lado da Imprensa como as duas grandes instituições da sociedade civil. E por natureza infensas, ambas, imprensa e OAB, a controles estatais” (voto do Ministro Ayres Britto).

“Noutras palavras, o caráter público do serviço se reconhece, é a função da Ordem, está ligado menos à necessidade de submetê-la a regras próprias da Administração Pública, seja direta ou indireta, do que ao fato de ela não poder sofrer nenhuma interferência no desempenho de suas funções com a nota típica da independência. Ou seja, esse caráter público tem um sentido tuitivo, não tem alcance de tentar equipará-la à natureza orgânica da Administração Pública para efeito de atrair para sua administração interna as mesmas regras da Administração Pública em geral” (voto do Ministro Cezar Peluso).

3. Conforme argumenta o TCU (doc. 41, fl. 16), é certo que a ADI no 3026/DF não tratou especificamente do dever de prestar contas; porém, como se verifica dos trechos supra, o julgamento adotou como premissa a consideração de que, nos termos de manifestação do Ministro Cezar Peluso, havia “dúvida, e esta nasce exatamente da fundamentação, que a suscita sobre a natureza jurídica da OAB, ensejando duas interpretações: uma, que a OAB é entidade de Direito Privado, e a outra, que seria de Direito Público”, com as consequências daí inerentes em face da escolha entre um ou outro sistema.

Portanto, há congruência quando analisadas as bases materiais das duas controvérsias, e essa constatação não pode ser menosprezada à mera afirmação de que a norma diretamente impugnada no precedente dizia respeito a questão específica, qual seja, às possíveis formas de contratação de pessoal por parte da entidade. Muito embora o casuísmo seja parte inerente do problema jurídico versado, pois “a instituição está sujeita a normas de direito público e, ao mesmo tempo, a normas de direito privado, independentemente de saber se é autarquia típica, se é autarquia especial” (voto do Ministro Peluso), não se deve desconsiderar de modo imediato e absoluto, e tão somente em face desse casuísmo, o possível valor que as premissas de um precedente possam ter para análise de pedido dirigido a outro ponto específico do exame da natureza jurídica da OAB e de suas relações com a Administração – no presente caso, com o TCU.

4. Tais elementos, aqui apenas delineados, já seriam suficientes para sustentar a necessidade de reflexão cautelosa sobre o caso e, em consequência, fomentar medida de manutenção da situação jurídica atual. Acresço, porém, outro fator de primeira ordem, consubstanciado no fato de que houve reconhecimento, pelo Plenário Virtual desta Suprema Corte, de repercussão geral no RE no 1182189/BA, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio. Conforme consta da manifestação lançada pelo relator, trata-se de extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do TRF-1a Região que afastou a obrigação de prestação de contas ao TCU, por parte da OAB, em face das finalidades institucionais peculiares deste órgão.

5. Em consonância com o que se verifica no presente caso, o tema constitucional versado no recurso extraordinário se dirige, precisamente, à delimitação do alcance do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, no que tange à possibilidade de se conferir a tal dispositivo interpretação que sirva de amparo constitucional para atos de fiscalização e controle do TCU sobre a Ordem dos Advogados.

6. Ora, o reconhecimento, pelo Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal, da existência de controvérsia que engloba questão relevante “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico”, e que ultrapassa “os interesses subjetivos do processo” (art. 1035, § 1o, do CPC) é motivo de justo destaque, pois tal fato, mais uma vez, atesta a importância da questão de fundo e a necessidade de aprofundamento de seu exame.

7. Assim configurado o fumus boni iuris, tenho que o periculum in mora também se encontra presente, ao menos em duas perspectivas. Em termos imediatos, o estabelecimento inconteste da relevância e complexidade do tema, e em especial a existência de diretivas constantes em precedente deste Supremo Tribunal Federal, levam ao reconhecimento da necessidade de manutenção do status quo até que seja possível ao colegiado se debruçar sobre a questão de modo exauriente, com o objetivo de decidir se a mudança de orientação proposta pelo Tribunal de Contas merece ou não chancela jurisdicional, implicando alteração dos rumos dos julgados desta Corte. Em termos mediatos, é consequência do reconhecimento da repercussão geral a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional” (§ 5o). Para que se assegure a desejável coerência sistêmica sem que, com isso, se permita ocorrência de gravame ou prejuízo à parte interessada, e levando-se em conta, ainda, o custo temporal do trâmite ordinário de qualquer processo judicial desta envergadura, o deferimento de liminar se apresenta como a alternativa mais consentânea com o intuito de resguardar situações jurídicas do titular impetrante, considerada a determinação de prestação de contas para o exercício vindouro. Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada para suspender a eficácia do Acórdão no 2573/2018, proferido no âmbito do Processo Administrativo 015.720/2018-7, de modo a desobrigar a OAB a prestar contas e a se submeter à fiscalização do TCU até julgamento final do presente writ, ou deliberação posterior em sentido contrário.

Da mesma forma, a ementa da ADI 3026-4/DF:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1o DO ARTIGO 79 DA LEI N. 8.906, 2a PARTE. "SERVIDORES" DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEITO QUE POSSIBILITA A OPÇÃO PELO REGIME CELESTISTA. COMPENSAÇÃO PELA ESCOLHA DO REGIME JURÍDICO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DOS DITAMES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). INEXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A ADMISSÃO DOS CONTRATADOS PELA OAB. AUTARQUIAS ESPECIAIS E AGÊNCIAS. CARÁTER JURÍDICO DA OAB. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO INDEPENDENTE. CATEGORIA ÍMPAR NO ELENCO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA ENTIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 8.906, artigo 79, § 1o, possibilitou aos "servidores" da OAB, cujo regime outrora era estatutário, a opção pelo regime celetista. Compensação pela escolha: indenização a ser paga à época da aposentadoria. 2. Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames impostos à Administração Pública Direta e Indireta. 3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 4. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tem referido como "autarquias especiais" para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas "agências". 5. Por não consubstanciar uma entidade da Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não-vinculação é formal e materialmente necessária. 6. A OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função constitucionalmente privilegiada, na medida em que são indispensáveis à administração da Justiça [artigo 133 da CB/88]. É entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados. Não há ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público. 7. A Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características são autonomia e independência, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. A OAB não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas. Possui finalidade institucional. 8. Embora decorra de determinação legal, o regime estatutário imposto aos empregados da OAB não é compatível com a entidade, que é autônoma e independente. 9. Improcede o pedido do requerente no sentido de que se dê interpretação conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição do Brasil ao caput do artigo 79 da Lei n. 8.906, que determina a aplicação do regime trabalhista aos servidores da OAB. 10. Incabível a exigência de concurso público para admissão dos contratados sob o regime trabalhista pela OAB. 11. Princípio da moralidade. Ética da legalidade e moralidade. Confinamento do princípio da moralidade ao âmbito da ética da legalidade, que não pode ser ultrapassada, sob pena de dissolução do próprio sistema. Desvio de poder ou de finalidade. 12. Julgo improcedente o pedido.

Verifica-se que a ADI 3026-4/DF tratou especificamente da natureza jurídica da OAB e a classificou como entidade sui generis, com todas as consequências daí advindas, como que presta serviço público, mas que seus recursos e sua atividade não podem ser enquadrados na administração indireta, que não se submete ao controle do Estado (TCU) e não pode ser equiparada aos demais conselhos profissionais ou seguir o regime jurídico público, como aplicar concurso público.

À vista do que se relatou até aqui, fica claro que, ao julgar o RE 647.885/RS, do qual foi tirada a tese 732, os eminentes Ministros não se detiveram na questão da natureza jurídica da OAB e dos recursos que arrecadam com as anuidades. O foco era a legitimidade da suspensão de advogado por falta de pagamento de anuidades.

No relatório feito pelo Min. Fachin, constata-se que o recurso extraordinário foi interposto pelo MPF contra acórdão do TRF-4, em que se rejeitara incidente de inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do artigo 37 da Lei no 8.906/94 e se considerou legítima a sanção disciplinar de suspensão do exercício profissional do advogado por inadimplemento junto à OAB. Nas suas razões, o parquet sustentava violação do artigo 5o, XIII, da Constituição e argumentou:

“Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de harmonizar no plano constitucional a liberdade de trabalho com o impedimento ao exercício profissional por inadimplemento de anuidades em favor de seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Alega-se que a OAB dispõe de outros meios menos gravosos para a execução dos débitos de seus membros, de modo que a utilização de sanção disciplinar como forma de constrangimento ao executado revela-se inconstitucional.”

Nas suas contrarrazões, a OAB-RS afirmou:

Em contrarrazões, a OAB-RS fundamentou a aplicação de penalidade como decorrência de seu poder disciplinar sobre os advogados. Reitera que a entidade é mantida exclusivamente pelo pagamento das anuidades por parte dos inscritos.

Seguiu-se manifestação do Procurador-Geral da República, para prover o recurso por se tratar de restrição ao exercício profissional não autorizado pela ordem constitucional.

Em 29.05.14, o Tribunal Pleno do STF reconheceu a preliminar de repercussão geral da questão constitucional deduzida, verbis:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SANÇÃO DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR INADIMPLEMENTO JUNTO AO RESPECTIVO CONSELHO FISCALIZADOR. LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

I - Possui repercussão geral a controvérsia referente ao exame da constitucionalidade de dispositivos legais que permitam às entidades de classe suspender o direito ao exercício de ofício àqueles profissionais que estejam inadimplentes com as respectivas anuidades.

II – Repercussão geral reconhecida.”

No seu voto o Min. Fachin delimitava a controvérsia, verbis:

O tema com repercussão geral consiste em saber se as disposições do Estatuto da OAB que preveem a suspensão do exercício profissional de seus inscritos por inadimplência de anuidade afrontam o livre exercício da atividade profissional dos causídicos.

Citou os artigos 34, XXIII, 37, I, §§ 1o e 2o, 42, 46 e parágrafo único, da Lei no 8.906/94, bem como o artigo 5o, XIII, da Constituição.

A partir daí começa uma fundamentação que refoge os termos do litígio, verbis:

Em relação à natureza jurídica dos conselhos profissionais e da Ordem dos Advogados do Brasil, já tive a oportunidade de ocupar este Tribunal Pleno no Tema 877 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 938.837, de minha relatoria e com acórdão redigido pelo Ministro Marco Aurélio, DJe 25.09.2017, de modo que, por brevidade processual, reproduzo minha argumentação ali apresentada:

No RE no 938837, o Min. Fachin era o relator e ficou vencido. Prevaleceu o voto do Min. Marco Aurélio. Tratava do regime dos precatórios para pagamentos de dívidas decorrentes de decisão judicial e se entendeu que não se aplicava aos conselhos profissionais. Não se discutiu a OAB ou a natureza de suas atividades e, conforme destacou o voto vencedor, Min. Marco Aurélio, a inexistência de orçamento inviabiliza o cumprimento de uma série de regras dos precatórios, como a exigência de dotações orçamentárias específicas para este fim ou a consignação direta de créditos ao Poder Judiciário. Acrescentou, ainda, que, caso se entendesse que os conselhos integram o conceito de fazenda pública, possíveis débitos dessas entidades autárquicas seriam automaticamente estendidos à fazenda pública. A tese tirada foi:

“Os pagamentos devidos em razão de pronunciamento judicial pelos conselhos de fiscalização não se submetem ao regime de precatórios.”

É interessante transcrever o voto vencido do Min. Fachin, porque ele reconhece que o STF considerou a OAB uma entidade distinta dos demais conselhos profissionais e se refere à ADI 3026, verbis:

De fundamental importância, ainda, para a solução desta lide, a referência ao julgamento proferido na ADI 3.026, de relatoria do Ministro Eros Grau, em que se discutiu a constitucionalidade da parte final do § 1o do art. 79 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que aplicava aos servidores da OAB o regime trabalhista e assegurava àqueles que sujeitos ao regime da Lei 8.112/90 a opção de nele permanecer, mediante pagamento de indenização. Argumentou-se, ainda, a necessidade de que os cargos da OAB sejam supridos por concurso público, diante da circunstância de se tratar de autarquia, com sujeição ao regime jurídico previsto no artigo 37, da Constituição Federal. A conclusão a que chegou a Corte, entretanto, foi no sentido de que a OAB não faz parte da Administração indireta e, portanto, não se vincula ao artigo 37, sendo dispensável a realização de concurso público para a contratação de seus empregados. Disse o relator, na ocasião:

“A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro” (...) “de feitio único. Distinta e diversa da categoria na qual estariam inseridas essas que se tem referido como ‘autarquias especiais’, para pretender-se afirmar, e de modo equivocado, certa independência das hoje chamas ‘agências’”.

Os demais ministros que o acompanharam ressaltaram as diferenças entre a OAB e os demais conselhos, especialmente pela função excepcional da defesa da ordem jurídica e da Constituição, não possuindo atribuições apenas ligadas à fiscalização dos respectivos profissionais, à finalidade corporativa, bem como asseveraram destacadamente que a decisão então tomada não se estendia aos demais conselhos.

Ao continuar seu voto, no RE 647.885/RS, o Min. Fachin passa a generalizar para os conselhos profissionais o que não se aplica à OAB. Diz que o STF iterativamente conclui que as anuidades têm natureza tributária e são contribuições de interesse das categorias profissionais, sem esclarecer que a Suprema Corte nunca assentou jurisprudência acerca das anuidades da OAB e, como ele próprio menciona, a ADI 3026 levaria a entendimento diverso. Cita a ADI 4697, cujo objeto é a constitucionalidade da Lei no12.514/11. Em nenhum momento o Min. Fachin, no seu voto, trata da OAB, nem tampouco os demais ministros. Daí para a frente emprega sempre a expressão “conselho profissional” e, fundado em entendimento que nunca foi acatado pelo STF, de que a OAB é entidade semelhante àquela categoria, extrai todas as consequências: inadimplência fiscal, caráter tributário das anuidades dos conselhos e que constitui sanção política tributária a suspensão de profissional por conselho, em razão do não pagamento de anuidades. Cita ARE AgR 915.424, de relatoria do Min. Celso de Mello (Dje 30.11.15), que explicitamente decidiu sobre a ilegitimidade de o Município de São Paulo impor restrições a empresa inadimplente para compeli-la a pagar tributo (ICMS). Da mesma forma, o tema 258 do RE 595332, Min. Marco Aurélio, Dje 23.06.17, que cuida da competência da Justiça Federal para julgar ações relativas à anuidade da OAB, verbis:

COMPETÊNCIA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ANUIDADES. Ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, cumpre à Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, inciso I, da Carta da República, processar e julgar ações em que figure na relação processual quer o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quer seccional.

Finaliza seu voto o Min. Fachin por formular a tese genérica sobre conselhos profissionais, olvidando-se que o STF nunca igualou a OAB a eles:

“É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.”

Completou seu voto para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 8.906/94, artigos 34, XXIII, e 37, § 2o. É, como se vê, o mesmo raciocínio adotado no julgamento da ADI 7020, conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 34, XXIII, da Lei 8.906/1994, e conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 37 da Lei 8.906/1994, de modo que a sanção de interdição de exercício profissional não seja aplicável à hipótese prevista no artigo 34, XXIII, do mesmo diploma.

Pode-se concluir que:

a) prevalece, até agora, no STF o entendimento firmado na ADI 3026/DF, ou seja, de que a OAB é entidade da sociedade civil, que não se confunde com os conselhos profissionais, a qual não integra a administração direta ou indireta do Estado;

b) no julgamento do tema 1054 restou expressamente estabelecido que a OAB não recolhe contribuição de natureza tributária, conforme trecho transcrito;

c) o RE no 647.885/RS, do qual se extraiu a tese 732, cuidava da constitucionalidade de dispositivos da Lei no 8906/94 (artigos 34, XXIII, e 37, § 2o), que permitem a suspensão de advogado que não paga anuidade, sob o enfoque do artigo 5o, XIII, da Constituição; a mesma situação é verificada na ADI 7020;

d) o Min. Fachin baseou seu voto em jurisprudência do STF que trata dos conselhos profissionais em geral, cuja natureza jurídica, certo ou errado, a Suprema Corte distingue da OAB.

Dessa forma e segundo tais parâmetros, não há como enquadrar as execuções relativas às anuidades da OAB dentro da disciplina do artigo 1o da Lei no 6.830/80. A OAB não se encaixa em nenhum dos entes que o dispositivo cita, motivo pelo qual é entidade sui generis, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça já registrado, que se diferencia das demais entidades que fiscalizam as profissões, de modo que não se lhe aplicam todas as disposições concernentes aos conselhos profissionais.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou expressamente o entendimento de que a anuidade cobrada pela Ordem dos Advogados do Brasil não tem natureza jurídica tributária, conforme ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANUIDADE. OAB. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.

1. A anuidade cobrada pela Ordem dos Advogados do Brasil não tem natureza jurídica tributária. Inteligência do art. 46, parágrafo único, da Lei 8.906/1994, e do RE 1.182.189/BA, redator para o acórdão Min. Edson Fachin.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ. Agravo em Recurso Especial no 2.451.645/SP. Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Data do julgamento: 09/04/2024) [grifos nossos]

A 4a Turma desta corte regional, em recente julgado, já decidiu no mesmo sentido, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ANUIDADES. OAB. NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO À LEI No 6.830/1980.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - Seção de São Paulo contra decisão proferida pelo r. Juízo da 2a Vara Cível Federal de Bauru/SP, que declarou a incompetência absoluta da Vara Cível para julgamento da demanda e determinou a remessa a uma das Varas de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar execução de anuidade cobrada pela OAB é da Vara Federal Cível ou da Vara de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “as contribuições cobradas pela OAB não têm natureza tributária e não se destinam a compor a receita da Administração Pública, mas a receita da própria entidade” (EREsp no 463.258/SC).

4. Sendo a Lei no 6.830/1980 um veículo de execução da dívida ativa tributária e não-tributária da Fazenda Pública, a cobrança de anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil, título executivo extracontratual, não segue o rito estabelecido na Lei de Execução Fiscal – LEF, devendo ser exigido em execução disciplinada pelo Código de Processo Civil.

5. Corroborando o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.026/DF, asseverou que a Ordem dos Advogados do Brasil não integra a Administração Indireta da União, visto que, muito embora exerça relevante serviço público de natureza constitucional, não está sujeita ao controle da Administração Pública, cuidando-se de “categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro”.

6. O Plenário do Egrégio Supremo Tribunal no recente julgamento do RE no 1.182.189, em Tema 1054 de repercussão geral, realizado no dia 25.04.2023, assentou a tese jurídica: “O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa”.

7. Em março de 2024, o STJ e o STF se manifestaram esclarecendo que as anuidades cobradas pela OAB não possuem natureza tributária e que podem ser cobradas por meio de Execução de Título Extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. As anuidades da Ordem dos Advogados do Brasil não possuem natureza tributária e que podem ser cobradas por meio de Execução de Título Extrajudicial”

Dispositivos relevantes citados: -

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3026, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006, DJ 29-09-2006 PP-00031 EMENT VOL-02249-03 PP-00478 RTJ VOL-00201-01 PP-00093; STF, ARE 1.467.136/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJE 11/03/2024; EREsp 463.258/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 167; STJ, AgInt no REsp n. 1.419.757/SC, relator Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017; STJ, REsp 1574642/SC, Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgamento em 16/02/2016, DJe 22/02/2016; STJ, ARESP 2379060/SP e ARESP 2436927/SP, 2a Turma, Min. Rel. Mauro Campbell Marques, DJE 07/03/2024.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008748-37.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 12/08/2025, DJEN DATA: 18/08/2025)

III) Do dispositivo

Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade dos atos que se seguiram à redistribuição do feito à vara especializada em execuções fiscais e, ao conhecer do mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de declarar a natureza não tributária das anuidades devidas à OAB e, assim, reafirmar a competência do juízo federal cível para o processo e julgamento desta execução, de forma que deverão retornar estes autos à 8a Vara Federal Cível em São Paulo/SP, para prosseguimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À REDISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO. COBRANÇA DE ANUIDADES. OAB. NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AFASTADA COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo, em que alega nulidade dos atos do processo em razão de falta de intimação a partir da decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo federal cível para o processo e julgamento do feito, e ingressa no mérito a respeito da natureza jurídica dos créditos oriundos de anuidades não pagas à OAB.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a ausência de intimação da decisão que declinou da competência, com a nulidade dos atos posteriores, adotados pelo juízo especializado em execuções fiscais.

3. Ingressa-se na discussão a respeito da natureza jurídica das anuidades cobradas pela OAB de seus advogados, para estabelecer a competência para processar e julgar execuções propostas para satisfazê-las.

III. Razões de decidir:

4. A recorrente não foi intimada, tanto da decisão que declinou da competência para a vara especializada em execuções fiscais, quanto das decisões posteriores, exaradas pelo juízo declinado, o que motivou a determinação para que se retificasse da autuação, de forma a cientificá-la de todos esses atos de forma retroativa.

5. A recorrente, ao mesmo tempo em que tomou conhecimento da sentença, também foi regularmente intimada da decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo da 8a Vara Federal Cível em São Paulo/SP. O reconhecimento intempestivo do erro na autuação, na medida em que a OAB já havia comunicado a alteração da representação processual em 07/07/2022, muito antes de ser declarada a incompetência absoluta, que só ocorreu em 09/05/2023 , não convalida os atos posteriores.

6. De rigor reconhecer a nulidade dos atos que se seguiram à redistribuição da ação. Nas circunstâncias do caso concreto, em que a parte recorrente aduz questão eminentemente de direito, aplica-se o disposto no artigo 282, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando se puder analisar o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade, não se mandará repetir o ato ou suprir a sua falta.

7. Não há como enquadrar as execuções relativas às anuidades da OAB dentro da disciplina do artigo 1o da Lei no 6.830/80. A OAB não se encaixa em nenhum dos entes que o dispositivo cita, motivo pelo qual é autarquia sui generis, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se diferencia das demais entidades que fiscalizam as profissões, de modo que não se lhe aplicam todas as disposições concernentes aos conselhos profissionais.

8. A anuidade cobrada pela Ordem dos Advogados do Brasil não tem natureza jurídica tributária, o que afasta a competência da vara das execuções fiscais.

IV. Dispositivo e tese:

9. Acolhida a preliminar de nulidade dos atos que se seguiram à redistribuição do feito à vara especializada em execuções fiscais e, ao conhecer do mérito, provido o recurso de apelação, a fim de declarar a natureza não tributária das anuidades devidas à OAB e, assim, reafirmar a competência do juízo federal cível para o processo e julgamento desta execução, de forma que deverão retornar estes autos à 8a Vara Federal Cível em São Paulo/SP, para prosseguimento.

Tese de julgamento:

"As anuidades da Ordem dos Advogados do Brasil não têm natureza tributária e devem cobradas por meio de execução de título extrajudicial perante a vara federal cível”

Dispositivos relevantes citados: Artigo 282, § 2o, do Código de Processo Civil; artigos 5o, inciso XIII, e 37, caput, da Constituição Federal; artigos 34, inciso XXIII, 37, inciso I, §§ 1o e 2o, 42, 46 e parágrafo único, 79, § 1o, todos da Lei no 8.906/94; artigo 1o da Lei no 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: (STF. RE 647.885/RS. Relator: Min. Edson Fachin. Julgamento: 27/04/2020) / (STF. RE 1182189/BA. Relator: Min. Edson Fachin. Julgamento: 25/04/2023 – tema 1054) / (STF. ADI 7020/DF. Rel. Min. Edson Fachin) / (STF. ADI 3026-4/DF. Rel. Min. Eros Grau) / (STJ. Agravo em Recurso Especial no 2.451.645/SP. Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Data do julgamento: 09/04/2024) / (TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008748-37.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 12/08/2025).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher a preliminar de nulidade dos atos que se seguiram à redistribuição do feito à vara especializada em execuções fiscais e, ao conhecer do mérito, dar provimento ao recurso de apelação, a fim de declarar a natureza não tributária das anuidades devidas à OAB e, assim, reafirmar a competência do juízo federal cível para o processo e julgamento desta execução, de forma que deverão retornar estes autos à 8a Vara Federal Cível em São Paulo/SP, para prosseguimento, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão